Tribunal: TJSP
Processo: 1012355-20.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Prestação de serviços de fisioterapia – Inadimplemento pela Administração – Efetiva comprovação da celebração do contrato e da prestação dos serviços, a exigir o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito – Condenação ao pagamento da dívida – Sentença mantida – Apelo do Município improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012355-20.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, é apelado CENTRO DE FISIOTERAPIA
SAINT GERMAIN SS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-20.2016.8.26.0566 -Voto no 17.236
2
Apelação Cível no 1012355-20.2016.8.26.0566
Apelante: Município de São Carlos
Apelado: Centro de Fisioterapia Saint Germain Ss Ltda.
Comarca: São Carlos
Voto no 17.236
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

CONTRATO
ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Prestação de serviços de fisioterapia
Inadimplemento pela
Administração Efetiva comprovação da celebração do contrato e
da prestação dos serviços, a exigir o pagamento, sob pena de
enriquecimento ilícito Condenação ao pagamento da dívida
Sentença mantida Apelo do Município improvido.
Trata-se de apelação do Município de São Carlos contra a
sentença de fls. 200/202 que, em ação ordinária1 movida por Centro de
Fisioterapia Saint Germain SS Ltda., versando cobrança de R$ 180.335,94,
referente a contrato de prestação de serviços de fisioterapia, e indenização por
danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, para afastar a
existência de dano moral e condenar o apelante “ao pagamento das notas
fiscais nos 50, 51, 53 e 49, nos valores respectivos de R$ 39.428,25, R$
36.476,96, R$ 32.376,00 e R$ 48,253,73, com atualização monetária pela
Tabela do TJSP a partir da emissão de cada nota fiscal, e juros moratórios
da Lei no 11.960/09, desde a citação”, e, em razão da sucumbência recíproca,
condenou “as partes a ratear as custas e os honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação, tudo na proporção de 70% para o
requerido e 30% para a autora”.

Pleiteia o apelante a reforma da decisão, reiterando, em síntese,
as razões apresentadas em contestação, no sentido de que, apesar de o serviço
ter sido prestado e ter havido parecer favorável ao pagamento em
procedimento administrativo, o pagamento não se deu em virtude de a
1 Valor da causa em 28/10/2016: R$ 180.335,94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-20.2016.8.26.0566 -Voto no 17.236
3
prestação ter se dado após o término do contrato (fls. 224/231).
Recurso respondido (fls. 234/241).
O feito foi distribuído, em 26/06/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação do Presidente da Seção de Direito Público desta
Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fls. 242/243).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Ao que consta dos autos, a empresa ora apelada, após sagrar-se
vencedora de licitação, celebrou com o Município de São Carlos, em 2012,
contrato de prestação de serviços de fisioterapia (contrato no 006/2012), com
vigência de 12 meses, no valor total de R$ 1.173.833,64 (fl. 180).
Alega a empresa que, apesar de prestado o serviço, o ente
público não adimpliu suas obrigações contratuais vencidas nos meses de
março a junho de 2013, relativas aos atendimentos realizados nos meses de
fevereiro a maio de 2013, razão pela qual ajuizou a presente ação para
cobrança da dívida e indenização por dano moral, instruída com cópia parcial
do contrato administrativo, notas fiscais e ofícios integrantes de procedimento
administrativo de pagamento da dívida (fls. 27/148).
O Município apresentou contestação, instruída com documentos
relativos à licitação e contrato administrativo, sustentando que o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-20.2016.8.26.0566 -Voto no 17.236
4
não ocorreu em virtude de o serviço ter sido prestado após o encerramento do
contrato (fls. 158/169; 170/180).
Sobreveio a sentença de fls. 200/202 que, reconhecendo ser
incontroversa a prestação dos serviços, afastou o dano moral e julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento
da dívida, atualizada e acrescida de juros.
A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Embora não conste dos autos cópia integral do contrato
administrativo o que inviabiliza saber sua data de vigência , é certo que o
Município, tanto na contestação quanto no recurso, que é mera repetição
daquela defesa, não negou que tenha celebrado o aludido contrato
administrativo com a empresa e sequer impugnou o valor do débito, limitando-
se a alegar que o pagamento não se deu em razão da prestação dos serviços
após o encerramento do contrato.
Ademais, a prova coligida nos autos demonstra que os serviços
ocorreram após aprovação dos órgãos técnicos municipais, que inclusive
emitiram pareceres atestando a regularidade dos serviços prestados,
acompanhados das respectivas notas fiscais e faturas de descrição dos
serviços (fls. 28/37; 122).
Confira-se o teor dos pareceres do Departamento de Regulação,
Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, lavrados, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-20.2016.8.26.0566 -Voto no 17.236
5
17/05/2013, pela diretora do órgão, responsável pela auditoria e controle do
aludido contrato administrativo, e pela chefe de gabinete da pasta (fls. 28/37;
122):
Parecer DRCA no 113/2013
Informo que os exames constantes da Fatura Mensal anexa foram
auditados e autorizados pelo setor competente desta Secretaria
Municipal de Saúde, estando de acordo com a Legislação SUS
vigente, tendo como valor apresentado e aprovado de R$
48.253,73, referente à nota fiscal de prestação de serviço no 49,
datada de 11 de março de 2013, devendo ser pago conforme o
estabelecido no Contrato no 006/2012
Pregão Eletrônico no
101/2011 Processo no 3069/2011.
São Carlos, 12 de março de 2013.
Parecer DRCA no 240/2013
Informo que os procedimentos de fisioterapia constantes das
Faturas Mensais anexas referentes à Competência março e abril de
2013 foram auditados e autorizados pelo setor competente desta
Secretaria Municipal de Saúde, estando de acordo com a Legislação
SUS vigente, devendo ser pago o valor total de R$ 75.905,21,
referente às notas fiscais de prestação de serviços no 50 e 51, ambas
datas de 16 de maio de 2013.
São Carlos, 17 de maio de 2013.
Parecer DRCA no 280/2013
Informo que os procedimentos de fisioterapia constantes das
Faturas Mensais anexas referentes à Competência maio de 2013
foram auditados e autorizados pelo setor competente desta
Secretaria Municipal de Saúde, estando de acordo com a Legislação
SUS vigente, devendo ser pago o valor total de R$ 32.376,00,
referente à nota fiscal de prestação de serviço no 53, datada de 12 de
junho de 2013.
São Carlos, 12 de junho de 2013.
Logo, restou incontroverso nos autos que os serviços foram
prestados e que houve anuência do ente público, a evidenciar a existência da
dívida e a necessidade de sua quitação.
Caso contrário, ocorreria enriquecimento ilícito por parte da
Administração, vedado pelo ordenamento, pois o serviço foi realizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-20.2016.8.26.0566 -Voto no 17.236
6
sendo consequência natural o subsequente pagamento como contraprestação.
No mais, apesar de o Município ter alegado que foi instaurado
processo administrativo para apuração de eventual vício no contrato
administrativo, é certo que se limitou a trazer cópia do pedido de instauração
do procedimento, que não traz qualquer elemento apto a ilidir as conclusões
ora apontadas (fls. 170/180).
Portanto, tendo restado incontroverso nos autos que o
Município de São Carlos celebrou o aludido contrato administrativo com a
empresa e que esta prestou os serviços de fisioterapia contratados, era mesmo
de rigor o reconhecimento integral da dívida ante a suficiência da
documentação apresentada e a inexistência de impugnação específica a cada
um dos débitos.
Feitas essas considerações, mantém-se, na íntegra, a sentença,
por seus próprios fundamentos.
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MAURÍCIO FIORITO
Relator